Tribunal: TJSP
Processo: 1019868-61.2021.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v. Acórdão. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. aresto quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso acolhido para suprir a omissão, com acréscimo ao resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.